Tribunal: TJES
Processo: 5005088-92.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 5005088-92.2021.8.08.0035
APELANTE: JULIANA BASTOS CUBAS DE LIMA
APELADO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. EXECUÇÃO FISCAL. NECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) Preliminar de violação à ddialeticidade recursal rejeitada - Atende o princípio da dialeticidade recurso que, malgrado não impugne, um a um, os argumentos da sentença, veicula tese que, acaso acolhida, é suscetível de propiciar a reforma integral da sentença.
2) Mérito - O art. 16, §1º, da Lei nº 6.830/80, condiciona o recebimento dos embargos do devedor à prévia garantia do juízo.
3) Em observância à ampla defesa e à garantia de acesso ao Poder Judiciário, tem-se mitigado a obrigatoriedade de garantia integral do crédito executado quando a parte executada, comprovadamente, for hipossuficiente, o que não restou demonstrado nos autos.
4) O entendimento consagra as garantias constitucionais da ampla defesa e do acesso ao Poder Judiciário, além de não impedir que o ente público exequente continue investigando a existência de bens ou direitos penhoráveis, sem prejuízo do recebimento dos embargos à execução fiscal. Todavia, embora a apelante litigue sob o pálio da gratuidade de justiça, não se visualiza a comprovação da impossibilidade ou extrema dificuldade em promover a garantia do juízo como forma de exercer o direito de defesa. Afinal, a concessão de gratuidade de justiça não afasta a necessidade de garantia do juízo.
5) Recurso de apelação conhecido e improvido, para manter a sentença guerreada, que julgou extinto o feito sem resolução de mérito, na forma do art. 485, IV, do CPC c/c art. 16, da LEF.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de violação à dialeticidade recursal (arguida nas contrarrazões de id
4992094)

Preliminarmente, argui o recorrido,
MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES
, nas contrarrazões de id
4992094, que o apelo apresentado por
JULIANA BASTOS CUBAS DE LIMA
(id 4992090) não deve ser conhecido por violação à dialeticidade recursal, dada ausência de impugnação específica dos fundamentos do édito sentencial.

No entanto, entendo que a preliminar em foco não merece acolhida. Explico.

Este TJES tem posicionamento consolidado no sentido de flexibilizar o rigor na verificação da dialeticidade recursal, de modo a considerar que se as razões recursais apresentam argumentos que permitem compreender o pedido de reforma da sentença, não deve ser acatada a preliminar, ainda que haja a repetição de teses lançadas anteriormente:

[...]
Preliminar de violação a dialeticidade recursal arguida em contrarrazões rejeitada - Atende o princípio da dialeticidade recurso que, malgrado não impugne, um a um, os argumentos da sentença, veicula tese que, acaso acolhida, é suscetível de propiciar a reforma integral da sentença
[...] (TJES, Apelação Cível n.º 008150002692, Relator: Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, J 13/09/2022, DJ 20/09/2022).

[...]
Não há violação ao princípio da dialeticidade quando da leitura das razões recursais é possível vislumbrar a devida impugnação aos termos da Sentença e o correspondente pedido de sua reforma e/ou anulação. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade rejeitada
[...] (TJES, Apelação Cível n.º 033160013927, Relator: Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, J 11/04/2022, DJ 28/04/2022).

No caso concreto, a apelante busca o reexame da sentença impugnada aos argumentos, essencialmente, de que: (i) os embargos à execução fiscal não poderiam ser extintos terminativamente por ausência de garantia do juízo; (ii) deveria ser relativizado o art. 16, §1º, da LEF; e (iii) deveria prosseguir o processamento do feito, na medida em que fez a indicação de fração de imóvel à penhora, consistente no único bem disponível de sua propriedade. Essas sustentações, acaso acolhidas, são suficientes, em tese, para a reforma da sentença guerreada (que extinguiu os embargos à execução fiscal sem resolução de mérito, por ausência de garantia do juízo, na medida em que o Município rejeitou o bem oferecido pela embargante e não houve o suprimento da garantia). Por isso, entendo afasto a aventada dialeticidade recursal.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar de violação à dialeticidade recursal, suscitada pelo apelado,
MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES
, nas contrarrazões de id
4992094.

É como voto.

Mérito

Ultrapassada a análise da preliminar arguida em contrarrazões, com a respectiva rejeição, passo ao enfrentamento de mérito do apelo.

Conforme relatado,
cuidam os autos de recurso de apelação
interposto por
JULIANA BASTOS CUBAS DE LIMA
(id 4992090)
, com vistas ao reexame da r. sentença lançada no id 4992084, com decisão integrativa (id 4992088), que, em sede de “embargos à execução fiscal n.º 5000015-18.2016.8.08.0035” opostos em face do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES,
julgou extinto o feito sem resolução de mérito, na forma do art. 485, IV, do CPC c/c art. 16, da LEF.

A controvérsia, neste segundo grau de jurisdição, se circunscreve à (des) necessidade de garantia do juízo em embargos à execução fiscal. Pontua a apelante a relativização do art. 16, da LEF e ressalta que indicou a fração ideal de bem imóvel à penhora, por se tratar de seu único bem disponível. Assim, considera que a demanda deveria ter seu regular processamento na origem.

Primeiramente, “[...] reputa-se prejudicada a renovação do pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em sede de apelação, vez que a ausência de apreciação do pleito pelo Juiz de primeiro grau, notadamente quando formulado no bojo dos embargos [...],
implica deferimento implícito da benesse
[...]” (TJES, Apelação Cível n.º 014190062100, Relator: Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, J 17/05/2022, DJ 24/05/2022). Mas, ainda que assim não fosse, é o caso de deferimento expresso do benefício da gratuidade de justiça em favor da embargante apelante, pois tratando-se de pessoa física e tendo a declaração de hipossuficiência presunção relativa de veracidade, não afastada por prova em sentido contrário, não há motivo para o indeferimento respectivo
.

Superado esse ponto, sigo ao enfrentamento da discussão de fundo veiculada neste apelo.

Na situação concreta, a embargante apelante, ao apresentar embargos à execução fiscal, ofereceu em garantia “a fração de 6.100 m2 (seis mil e cem metros quadrados) do imóvel de sua propriedade matriculado sob o nº 104.348 no Cartório de Registro Geral de Imóveis da 1ª Zona de Vila Velha/ES e com inscrição imobiliária sob o nº 03.04.279.0271.000, avaliado em R$131.516,00 (cento e trinta e um mil, quinhentos e dezesseis reais)”.

Contudo, o Município recorrido, após ser intimado, se manifestou na petição de id 4991833 rejeitando o bem ofertado, haja vista a ordem estabelecida no art. 11, da LEF.

Primeiramente, destaco que a execução fiscal
deve ser realizada no interesse do credor
, conforme estabelece o artigo 797 do Código de Processo Civil.

Nesse aspecto, ainda que a ordem de preferência prevista no artigo 835 do CPC e artigo 11 da Lei 6.830/80 não seja absoluta, esta
deve ser observada sempre que possível
.

Isto é, a alteração da ordem de preferência legal deve acontecer apenas em situações excepcionais,
nas quais reste evidenciado que tal medida é efetivamente necessária, o que não restou demonstrado pela recorrente neste caso concreto
.

Pois bem, a garantia do juízo constitui condição de admissibilidade dos embargos à execução fiscal, conforme enuncia o §1º do art. 16 da Lei nº 6.830/1980, "in verbis":

"Art. 16. O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados:

I - do depósito;

II - da juntada da prova da fiança bancária;

II - da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro garantia; (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014);

III - da intimação da penhora.

§1º.
Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução
".

Na situação em apreço, os embargos foram opostos antes que o juízo estivesse efetivamente garantido por uma das formas admitidas pela legislação e jurisprudência.

A embargante apelante se limitou a apontar a fração ideal de um bem imóvel como garantia do juízo. Entretanto, não houve a aceitação do referido bem pela Fazenda Pública, nem a indicação de outro bem em garantia. Essa constatação chancela a inadmissão dos embargos à execução fiscal propostos pela apelante,
na medida em que não restou demonstrada a inexistência de bens ou direitos penhoráveis
. Nesse sentido, seguem reiterados julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA PARA EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO. EXTINÇÃO. 1.
O art. 16, §1º, da Lei nº 6.830/80, condiciona o recebimento dos embargos do devedor à prévia garantia do juízo
. 2. A obrigatoriedade da garantia integral do juízo pode ser mitigada quando comprovada a hipossuficiência do executado e a providência lhe assegurar as garantias constitucionais da ampla defesa e do acesso ao Poder Judiciário. 3.
São inadmissíveis os embargos à execução fiscal propostos sem a garantia do juízo e sem comprovação da inexistência de bens ou direitos penhoráveis
(TJMG; Apelação n.º 5015825-67.2022.8.13.0525; Relator: Des. Carlos Henrique Perpétuo Braga; Décima Nona Câmara Cível; J 20/07/2023; DJEMG 27/07/2023).

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. Pretensão à dispensa da necessidade de garantia para oferecimento de Embargos e ao recolhimento de custas sobre o valor atribuído à causa.
Impossibilidade de recebimento dos Embargos à Execução sem integral garantia. Art. 16, § 1º, da LEF.
Tese fixada no IRDR nº 2020356-21.2019.8.26.0000 (Tema nº 30). Inaplicabilidade do art. 914 CPC às Execuções Fiscais. RESP 1.272.827 (Tema nº 526/STJ).
Falta de inequívoca comprovação de ausência de patrimônio para garantir a execução. Sentença de extinção do processo sem julgamento do mérito mantida
. Apelação desprovida. (TJSP; Apelação n.º 1015914-31.2022.8.26.0224; Ac. 16971611; Relatora: Desª Ana Liarte; Quarta Câmara de Direito Público; J 24/07/2023; DJESP 27/07/2023).

EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS.
Ausência de garantia integral do débito e de prova inequívoca de insuficiência patrimonial da devedora. Extinção do processo sem resolução do mérito. Sentença confirmada
. (TJSP; Apelação n.º 1008531-89.2022.8.26.0292; Ac. 16963110; Relator: Des. Ricardo Feitosa; Quarta Câmara de Direito Público; J 17/07/2023; DJESP 26/07/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. Extinção do processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de inexistência de garantia do juízo. Embargos à execução fiscal que exigem requisitos próprios para a sua constituição e validade, dentre os quais o da garantia da execução.
Inteligência do art. 16, §1º, da Lei nº 6.830/80, conforme remansoso entendimento do STJ. Mitigação da obrigatoriedade de oferecimento de garantia que se condiciona à cabal demonstração acerca da insuficiência patrimonial do executado. In casu, o embargante limita-se a afirmar que não possui condições financeiras de garantir o juízo, sem, contudo, produzir qualquer prova nesse sentido
. Certidões negativas de feitos distribuídos apresentadas nos autos que em nada contribuem à tese de impossibilidade de ofertar garantia. Sentença mantida. Recurso conhecido a que se nega provimento. (TJRJ; Apelação n.º 0075355-76.2021.8.19.0001; Relatora: Desª Lidia Maria Sodre de Moraes; Sexta Câmara de Direito Público; DORJ 21/07/2023).

Ressalto que o Colendo Superior Tribunal de Justiça vem mitigando a obrigatoriedade de garantia do crédito executado,
quando a parte executada,
comprovadamente
, houver hipossuficiência patrimonial,
o que não se estabeleceu no caso concreto
:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. HIPOSSUFICIÊNCIA. GARANTIA DO JUÍZO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DO DEVEDOR. RECEBIMENTO. CONSTRIÇÃO DE BENS. DILIGÊNCIAS CONTÍNUAS. DETERMINAÇÃO.
1.
Por força do art. 16, § 1º, da Lei n. 6.830/80, é necessária a garantia da execução para a oposição de embargos à execução fiscal
(v.g.: Primeira Seção, REsp 1.272.827/PE, repetitivo).
2.
Em observância à ampla defesa e à garantia de acesso ao Poder Judiciário, tem-se mitigado a obrigatoriedade de garantia integral do crédito executado
quando a parte executada, comprovadamente, for hipossuficiente
(v.g.: Primeira Seção, REsp 1.127.815/SP, repetitivo) 3. Hipótese em que o Tribunal Regional Federal, após ponderar sobre o estado de hipossuficiência da parte executada, admitiu os embargos à execução fiscal sem qualquer garantia.
4. Para essa decisão se revelar adequada, mostra-se necessária a contínua investigação pela parte exequente a respeito da existência de bens ou direitos penhoráveis, sem prejuízo do recebimento dos embargos à execução fiscal, mesmo que insuficientes à garantia integral do débito e com observância das limitações legais.
5. Recurso especial parcialmente provido (STJ, REsp 1681111/RS, Relator: Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, J 07/05/2019, DJ 24/05/2019).

O entendimento consagra as garantias constitucionais da ampla defesa e do acesso ao Poder Judiciário, além de não impedir que o ente público exequente continue investigando a existência de bens ou direitos penhoráveis, sem prejuízo do recebimento dos embargos à execução fiscal.
Todavia, embora a apelante litigue sob o pálio da gratuidade de justiça, não se visualiza a comprovação da impossibilidade ou extrema dificuldade em promover a garantia do juízo como forma de exercer o direito de defesa. Afinal, a “[...] concessão de gratuidade de justiça [...]
não
afasta a necessidade de garantia do juízo
[...]” (TJSP; Apelação n.º 1033593-83.2022.8.26.0405; Ac. 17006512; Relator: Des. Amaro Thomé; Décima Quinta Câmara de Direito Público; J 01/08/2023; DJESP 04/08/2023).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
JULIANA BASTOS CUBAS DE LIMA
(id 4992090), e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença guerreada (
id 4992084), com decisão integrativa (id 4992088), que
julgou extinto o feito sem resolução de mérito, na forma do art. 485, IV, do CPC c/c art. 16, da LEF.

Apesar do não provimento do apelo, deixo de fixar honorários recursais, por ausência de arbitramento de verba honorária de sucumbência na origem.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 07/08/2023 às 15:45:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47241407082023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR